Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE. MANUTENÇÃO.
I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Não é legítima a busca pessoal ou domiciliar baseada unicamente em denúncia anônima sequer registrada, sem apurações preliminares para atestar a verossimilhança da notícia.
III - Não se olvida que a palavra de policiais conta com fé pública e presunção de legitimidade, podendo até mesmo fundamentar a condenação penal. No caso concreto, entretanto, as declarações foram abaladas pelos depoimentos dos moradores, os quais afirmaram não ter autorizado a entrada no lote, no qual havia diversas casas, dentre as quais a do apelado.
IV - Não comprovada a justa causa para o ingresso no domicílio do acusado, deve ser reconhecida a nulidade da diligência e de todas as provas colhidas e dela derivadas.
V - Recurso conhecido e desprovido.